Tribunal: CARF
Processo: 10283.900449/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900449/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.185 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ INTEGRADO POR
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
O IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, poderá ser deduzido do
apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso de pessoa
jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, sendo
necessário demonstrar o montante e a composição dos rendimentos financeiros
que teriam sido percebidos, a sua contabilização e correlação com os valores
retidos a titulo de imposto de renda na fonte, bem como que as receitas foram
oferecidas à tributação no ano-calendário em questão, nos termos da Súmula
CARF no 80.
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIAS. DESCABIMENTO.
Nos processos decorrentes de pedido de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao interessado, que deve apresentar
elementos probatórios aptos a demonstrar a sua existência. Não compete ao
órgão julgador suprir a deficiência probatória por meio da realização de
diligências, que, via de regra, cabem em situações em que há dúvidas a partir
dos elementos já disponíveis nos autos, que demandam complementação ou
esclarecimentos adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900449/2010-84
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.185 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900449/2010-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 122/127) interposto em face do v. acórdão
de fls. 108/114, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade de fls.
15/18, manejada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela DRF MANAUS às
fls.
07/10,
que não reconheceu o direito creditório objeto do PER/DCOMP
13803.56401.310308.1.7.02-0590 e, desse modo, não homologou as compensações declaradas.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido (fls. 07):

3.Para melhor compreensão acerca dos argumentos suscitados na Manifestação de
Inconformidade, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp protocolizada sob
o no 13803.56401.310308.1.7.02-0590, na qual a interessada acima identificada alega possuir
crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$1.682.304,25, decorrente de saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ - apurado no exercício de 2008,
ano-calendário de 2007, buscando extinguir débitos diversos.
Em 19/05/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus proferiu o
Despacho Decisório de fl. 07, o qual não reconheceu qualquer valor de crédito e, como
consequência, não homologou a Dcomp.
O fundamento citado no Despacho Decisório foi o seguinte:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.185 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900449/2010-84

4.Inconformada, a interessada, cientificada em 31/05/2010, interpôs a
manifestação de inconformidade de fls. 15/18 em 29/06/2010, na qual alega, em síntese, o
seguinte:

5.Considerando que:
 os pagamentos confirmados das estimativas totalizam R$ 2.654.016,84, e
não o valor informado na DCOMP, de R$ 1.682.304,24;
 não foram apresentados comprovantes relativos às retenções na fonte que
compõem os pagamentos na apuração do IRPJ, mas, no entanto, verificou-
se no programa RFB que o IRRF totalizou R$ 97.097,25, diferentemente
do valor apontado na DIPJ, de R$ 232.040,69, tendo ainda sido constatado
que existe receita compatível declarada na DIPJ (linha 22 na DIPJ, ficha
06A); e
 foram localizados os pagamentos referentes ao imposto retido sobre
ganhos no mercado de renda variável, contudo, não se comprovou que os
referidos rendimentos foram oferecidos à tributação, já que o valor
referente a essa receita está zerado (linha 19 na DIPJ, ficha 06A), razão
pela qual o crédito no valor de R$ 664.160,06 não foi reconhecido para
fins de compensação;
houve por bem a C. 10a Turma da DRJ/BHE julgar parcialmente
procedente a MI, reconhecendo o direito creditório da interessada em R$ 883.097,97, no limite
do qual deve ser homologada a compensação declarada.
6.Inconformada, a Recorrente aviou Recurso Voluntário (fls. 122/127), com base
nos seguintes argumentos:
 quanto ao pagamento de IRPJ sobre o ganho no mercado de renda
variável: não procede o entendimento de que não teria sido levado à
tributação referido valor por não constar da DIPJ na linha 19 da ficha 06A,
uma vez que a tributação foi registrada na mesma ficha 06A, todavia, na
linha 29, denominada de “Outras Receitas Operacionais”;
 no que se refere à comprovação do IRRF: os principais valores são
referentes a regastes de aplicações, que deveriam ter sido declarados pelas
instituições financeiras através de DIRF. Como parte do valor das
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.185 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900449/2010-84

retenções não integrou o quadro de apuração constante às fls. 06 do v.
acórdão, que noticia que buscou junto ao Sistema da RFB a informação
sobre o IRRF dessas operações, sem ter encontrado os mesmos valores
retidos, há de se supor que as fontes pagadoras não teriam efetivado a
respectiva declaração, o que culminou com o indevido não
reconhecimento destes pagamentos como parcela da composição do saldo
negativo de IRPJ. A Recorrente diligenciou junto às instituições
financeiras para obter os informes de rendimentos, entretanto, por se tratar
de um período que já supera 10 (dez) anos, não houve tempo hábil para
que tais documentos fossem encontrados; e
 por tais razões, reclama pelo reconhecimento do direito creditório na sua
totalidade, com a consequente homologação das compensações declaradas,
sem prejuízo da baixa do processo em diligência para que: (i) a
instância preparadora apure os lançamentos contidos na mencionada linha
29, da ficha 06A da DIPJ, medida que permitirá a comprovação do
lançamento da receita de ganhos auferidos no mercado de renda variável
em linha divergente na DIPJ, o qual, contudo, não causou qualquer
prejuízo ao fisco; (ii) bem como sejam intimadas as fontes pagadoras e
retentoras do IRRF para apresentação dos respectivos informes de
rendimentos.

7.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
8.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
9.Cuidam os autos de PER/DCOMP cujo direito creditório, que não tinha sido
originalmente reconhecido nos termos de DD de fls. 07, foi posteriormente parcialmente
admitido pela instância a quo que, muito embora tenha reconhecido os pagamentos confirmados
das estimativas em R$ 2.654.016,84 (e não o valor informado na DCOMP, de R$ 1.682.304,24),
reconheceu apenas parte dos valores que compuseram o saldo negativo de IRPJ referentes a
retenções de IRRF no total de R$ 97.097,25 (diferentemente do valor apontado na DIPJ, de R$
232.040,69); e não reconheceu o montante de R$ 664.160,06 relativo ao imposto retido sobre
ganhos no mercado de renda variável, visto que não foi comprovado que os referidos
rendimentos foram oferecidos à tributação.
10.A Recorrente alega que o ganho no mercado de renda variável foi levado à
tributação, tendo sido registrado na ficha 06A da DIPJ, todavia, na linha 29, denominada de
“Outras Receitas Operacionais”, ao invés da linha 19. Para tanto, instrui o RV com cópia da
Ficha 06A da DIPJ 2008/2007, cuja linha 29 (Outras Receitas Operacionais) estampa o valor de
R$ 6.439.635,26:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.185 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900449/2010-84

11.Contudo, a mera informação contida na DIPJ sob a rubrica “Outras Receitas
Operacionais” não é suficiente para demonstrar que os valores relativos aos ganhos de capital em
questão foram efetivamente oferecidos à tributação.
12.Realmente, além da discrepância quanto à nomenclatura, não foi apresentado
qualquer detalhamento dos valores componentes das receitas declaradas, segregando aqueles
inerentes aos ganhos no mercado de renda variável e o IRRF por ventura incidente.
13.Como é cediço, nos termos do artigo 76, inciso I e § 2o da Lei no 8.981, de
1995, o IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, ou
pago sobre os ganhos líquidos mensais, poderá ser deduzido do apurado no encerramento do
período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação
com base no lucro real, devendo os respectivos rendimentos integrar o lucro real.
14.Desse modo, era imprescindível que a Recorrente produzisse prova capaz de
demonstrar o montante e a composição dos rendimentos financeiros que teriam sido percebidos,
a sua contabilização e correlação com os valores retidos a titulo de imposto de renda na fonte,
bem como que as receitas foram oferecidas à tributação no ano-calendário em questão, ônus do
qual não se desenvencilhou.
15.A propósito do tema, confira-se a Súmula CARF no 80, assim enunciada:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

16.Já quanto à comprovação dos demais valores decorrentes de IRRF, a
Recorrente expõe sua suposição de que as fontes pagadoras não declararam os respectivos
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.185 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900449/2010-84

valores e que, por tal razão, não puderam ser encontrados no sistema da RFB. Porém, também
nesse item deixou de produzir prova, a pretexto de que, por se tratar de um período que supera
10 (dez) anos, não houve tempo bastante para que tais documentos fossem encontrados nas
diligências que diz ter realizado perante as instituições financeiras.
17.Todavia, também aqui a Recorrente deixou de oferecer qualquer meio probante
a respeito da percepção das receitas financeiras e do decorrente IRRF, limitando-se a afirmar que
não teve tempo para obter os respectivos informes de rendimentos, mas sequer apresentando os
comprovantes das operações financeiras e da eventual retenção de IR. Nessa toada, a Súmula
CARF 143 é suficientemente elucidativa ao dispor sobre a possibilidade de a prova da retenção
poder ser realizada por outros meios além do próprio comprovante emitido pela fonte pagadora,
in verbis:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

18.No mais, retire-se do oblívio que a comprovação do direito creditório incumbe
ao interessado, que deve apresentar elementos probantes aptos a demonstrar a sua existência.
Não tendo a Recorrente logrado êxito nesse quesito, não compete ao órgão julgador suprir a
deficiência probatória por meio da realização de diligências, que, via de regra, cabem em
situações em que há dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos autos, que demandam
complementação ou esclarecimentos adicionais. Por conseguinte, indefere-se o pedido de
realização de diligências tal como propostas na peça recursal.
DISPOSITIVO
19.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
voluntário, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 145
DF CARF MF
Original